Tribunal: TJMT
Processo: 1015348-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015348-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE BISPO DA SILVA - CPF: 016.581.335-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS DA SILVA MATOS - CPF: 943.055.011-04 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE BISPO DA SILVA - CPF: 016.581.335-01 (PACIENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA - CAUTELAR NECESSÁRIA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO CORRETA – PACIENTE FORAGIDO E CAPTURADO EM OUTRA COMARCA, MAIS DE UM ANO DEPOIS DO DELITO – 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – RISCO DE FUGA – ENUNCIADO N. 26, TCRR/TJMT - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER DA PGJ.

1 –

Justifica-se a prisão preventiva
com vistas a garantir não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312,
caput
, do CPP,
diante de fortes evidências de que o paciente permaneceu em fuga por pouco mais de 1 ano desde a data do crime, sendo capturado em comarca diversa do distrito da culpa.

2 – Estando a segregação calcada, sobretudo, no risco de fuga, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e/ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Carlos Henrique Bispo da Silva
, preso preventivamente desde o dia 05/06/2020 pela suposta autoria do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, I do CP), em que se alega coação ilegal se se aponta, como autoridade coatora, a Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante afirma que: I) não estariam presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes ao caso; III) o Paciente tem predicados favoráveis o que afasta a necessidade da custódia.

Com tais argumentos, almeja revogar a prisão preventiva ou, ao menos, sua substituição por Medida Cautelar dela diversa (Id. 51433469).

A liminar foi indeferida (Id 52218477).

As informações judiciais foram prestadas (Id 52982490).

A d. PGJ é pela denegação da ordem, conforme parecer assim sumariado (Id 54471460):

Sumário:
Habeas corpus
– Homicídio qualificado 1. Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. IMPOSSIBILIDADE. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e também na aplicação da lei penal, haja vista, principalmente a fuga do paciente do distrito de culpa, mantendo-se foragido por aproximadamente 01 ano – Preenchidos os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva – 2. Por fim, sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão – IMPOSSIBILIDADE – Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime – Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020